Tribunal: STF
Processo: Rcl 89064
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010926-36.2019.5.15.0065, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado de São Paulo não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.

O Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:

No caso dos autos, todas as verbas pleiteadas pela autora se referem ao último mês do contrato de trabalho e às verbas rescisórias, que deveriam ter sido pagos em setembro e outubro/2019. A tese da reclamante é de que tais verbas não foram quitadas uma vez que o segundo reclamado não repassou o pagamento mensal da prestadora de serviços neste período.
Além de o segundo reclamado não ter contestado de forma específica tal fato, o próprio ente público juntou aos autos documento que comprova a ausência de repasse de valores para a 1ª reclamada a partir de setembro/2019 (Id. e4190aa, pág. 2).
Todavia, o tomador não apresentou nenhuma justificativa para o encerramento dos repasses, nem mesmo explica se o contrato de prestação de serviços foi rescindido e quais as medidas que foram tomadas para resguardar os direitos trabalhistas dos funcionários da primeira reclamada.
Percebe-se que o ente público se beneficiou da prestação de serviços da reclamante no mês de setembro/2019, sem se preocupar minimamente com os seus direitos trabalhistas, estando comprovada a negligência da tomadora, resultando na sua culpa in vigilando, pois se o dever de fiscalizar tivesse sido efetivamente cumprido, com as devidas consequências, teriam sido evitados a má administração das verbas e o inadimplemento dos direitos trabalhistas.
Nesse passo, competindo legalmente ao ente público, na condição de tomador de serviços, a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora, e comprovado nos autos, tanto o inadimplemento de verbas trabalhistas, quanto a culpa in vigilando, deve, portanto, responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela empresa escolhida, não havendo falar em violação à decisão proferida pelo E. STF na RE 760931.
(Grifei)

Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este, na condição de tomador de serviços, deixou de efetuar os repasses financeiros à prestadora de serviços a partir de setembro de 2019, período condizente com o inadimplemento das verbas trabalhistas perseguidas na origem.

Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente